Tribunal: TJSP
Processo: 2041198-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Necessária prova da fraude ou abusos praticados – Não localização de bens penhoráveis ou paralisação das atividades da empresa

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Necessária prova da fraude ou abusos praticados – Não localização de bens penhoráveis ou paralisação das atividades da empresa que, por si só, não constituem causa para a desconsideração pretendida – Não configurado, por ora, abuso da personalidade jurídica da executada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041198-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes ELZA
APARECIDA SILVA DE SOUZA e ADEMIR DE SOUZA, é agravado VIRTUS DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041198-85.2020.8.26.0000 -Voto no 29373 - ltm
2
Voto no 29373
Agravo de Instrumento no 2041198-85.2020.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho 2a Vara Cível
Agravantes: Elza Aparecida Silva de Souza e Ademir de Souza
Agravada: Virtus do Brasil Ltda. ME
Juiz 1a Inst.: Dr. Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
Decisão agravada que rejeitou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica Hipótese excepcional do
artigo 50 do Código Civil não configurada Necessária prova da
fraude ou abusos praticados Não localização de bens penhoráveis ou
paralisação das atividades da empresa que, por si só, não constituem
causa para a desconsideração pretendida Não configurado, por ora,
abuso da personalidade jurídica da executada Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
ELZA
APARECIDA SILVA DE SOUZA e ADEMIR DE SOUZA contra a respeitável decisão
trasladada a fls. 158/159 que, nos autos da ação de despejo, em fase de
cumprimento de sentença, que movem contra VIRTUS DO BRASIL LTDA. ME,
julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeitando a
inclusão dos sócios da requerida no polo passivo da ação.
Sustentam, em síntese, que após dois anos do início
da fase de cumprimento de sentença e, mesmo com a realização de diversas
diligências por parte dos credores, não foram encontrados bens em nome da
empresa agravada que fossem capazes de satisfazer o débito. Afirmam que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041198-85.2020.8.26.0000 -Voto no 29373 - ltm
3
executada consta no Cadastro da Receita Federal, desde o dia 14.12.2018, como
“inapta”. Asseveram que a postura abusiva da executada, consistente na prática de
dilapidação patrimonial, além do encerramento irregular de suas atividades, objetiva
apenas frustrar os direitos dos credores, o que permite a desconsideração de sua
personalidade jurídica, com atingimento do patrimônio dos sócios. Alegam
cumprimento dos requisitos dispostos no art. 50 do Código Civil, dada a configuração
do desvio de finalidade e confusão patrimonial.
Pugna pelo provimento recursal, com o decreto de
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 24).
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que
o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa e, não sendo obrigatória a
requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
O recurso não comporta provimento.
I
Como se vê da petição que deu início ao
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os fundamentos utilizados
pelos exequentes foram a falta de bens e valores penhoráveis da empresa
executada e seu suposto encerramento irregular (fls. 01/03 autos principais).
Ocorre
que,
ao
contrário
do
alegado
pelos
embargantes, os requisitos específicos, elencados no artigo 50, do CC, não se
encontram preenchidos, visto que não há indícios, ao menos por ora, de confusão
patrimonial, dissolução irregular, desvio de finalidade ou esvaziamento dos bens da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041198-85.2020.8.26.0000 -Voto no 29373 - ltm
4
pessoa jurídica em favor da pessoa dos sócios, como forma de frustrar seus
credores, o que não se pode presumir.
Com efeito, a mera dificuldade da parte credora em
tornar efetivas as medidas de constrição do seu patrimônio deve ser remediada com
as providências adequadas e pertinentes ao processo executivo, diferindo do abuso
da personalidade jurídica a que se refere o artigo 50 do Código Civil, este
caracterizado quando a pessoa jurídica é utilizada para fugir às suas finalidades,
hipótese distinta da dos autos.
Assim, a dificuldade de recebimento do crédito não é
causa bastante para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, porque
não implica, por si só, atuação fraudulenta do sócio da empresa.
Esse é o entendimento adotado por esta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Cumprimento
de
sentença.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Indeferimento. Alegação de ausência de bens
penhoráveis da executada. Ausência de prova de abuso ou fraude. Recurso
desprovido. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
pressupõe abuso ou fraude e só se reconhece sua ocorrência quando
vistosos os elementos. Estes, porém, não se encontram nos autos, sendo
certo que a mera insolvência da pessoa jurídica ou dissolução irregular da
empresa sem a devida baixa na junta comercial não são causas suficientes
para ensejar a medida perseguida.”1 (sem grifos no original).
Da mesma forma, ainda que eventualmente provado
o encerramento irregular de suas atividades, fato inocorrente até o momento, já que a
executada consta como “inapta” no cadastro mantido pela Receita Federal (fls. 15
autos do instrumento), é assente na jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça que tal fato, isoladamente, não é causa para a desconsideração da
1 Agravo de Instrumento no 2211492-78.2017.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 08.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041198-85.2020.8.26.0000 -Voto no 29373 - ltm
5
personalidade jurídica, limitando-se a aplicação da Súmula no 435 ao âmbito das
execuções fiscais.
Nesse sentido: (i) AgRg no AREsp 757.873/PR, 3a
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015, DJe 03.02.2016; (ii) AgRg no
AREsp 622.972/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015,
DJE 31.08.2015; (iii) AgRg no REsp 1.386.576/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 19.05.2015, DJe 25.05.2015.
Entendimento que também é compartilhado por esta
C. 32a Câmara de Direito Privado:
“COMPRA E VENDA
Agravo de Instrumento
Ação de
obrigação
de
fazer

Cumprimento
de
sentença

Pretensão
à
desconsideração da personalidade jurídica da executada Fatos relacionados
pelo agravante que, por si só, não traduzem desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, de sorte a caracterizar abuso da personalidade jurídica Alegado
encerramento das atividades da agravada que, ainda que efetivamente tenha
ocorrido, não constitui fundamento bastante para o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica, o mesmo podendo ser dito em
relação à ausência de pagamento do débito e à não localização de bens
passíveis de penhora
Estado de insolvência da agravada ou elementos
indicativos do esvaziamento deliberado de seu patrimônio, não evidenciados
Recurso improvido.”2 (sem grifos no original).
Nesse
contexto,
absolutamente
pertinente
a
conclusão exarada em primeiro grau, no sentido de o requerimento de
desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos agravantes mostra-se
ausente de fundamentação, vez que indemonstrado o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para a desconsideração pretendida, consoante texto
expresso do artigo 134, §4o, do Código de Processo Civil.
2 Agravo de Instrumento no 2225543-94.2017.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j.
15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041198-85.2020.8.26.0000 -Voto no 29373 - ltm
6
Inoportuno,
portanto,
neste
momento,
o
redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, devendo ser
integralmente mantida a r. decisão agravada.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator